Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-07.2018.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001264-07.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), BASE FORTE EDIFICACOES LTDA - CNPJ: 18.387.090/0001-80 (APELADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
– FALTA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS COMO A CÓPIA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E DEMONTRATIVO DE DÉBITO COERENTE – PRELIMINAR REJEITADA – JUNTADA DOS DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AUSENTE A MÁ-FÉ – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 - A Ação Monitória está condicionada à existência de prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, tornando-se a via adequada e útil quando o credor tiver cumprido todos os requisitos exigidos na norma processual para o ajuizamento da mencionada ação.

2 – No caso, quanto à idônea instrução da Ação Monitória, lastreada em prova escrita de crédito sem força executiva, não há outro caminho senão a de concluir pela efetiva demonstração dos requisitos exigidos no art. 700 do Código de Processo Civil e do Verbete no 247 da Súmula do STJ, sendo imperativa a cassação da sentença para que os demais pontos arguidos nos Embargos Monitórios sejam analisados, primeiro, pelo Juiz da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001264-07.2018.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense – SICREDI NORTE MT
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Monitória ajuizada em face da empresa
Base Forte Edificações Ltda.
, por falta de interesse processual.

O Juiz da causa fundamentou que a Apelante juntou apenas o extrato da conta corrente no 53.499-4, Agência no 0818, remanescendo juntar a cópia do Contrato de Abertura de Crédito assinada pelo representante legal da empresa Apelada. Considerou a Apelante carecedora da ação e a condenou ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a Apelante alegou que, apesar de não ter juntado a cópia do Contrato de Abertura de Crédito com a petição inicial, ao verificar o equívoco, trouxe a mencionada prova documental quando da Impugnação aos Embargos Monitórios, conforme se vê nos IDs 126737172 a 126737175.

Sustentou que os extratos da conta corrente corroboram o uso do limite do cheque especial e a falta de pagamento, motivo pelo qual pugna para que a sentença seja cassada, a fim de que o mérito seja enfrentado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 126737188.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A questão devolvida para o duplo grau de revisão se circunscreve à possível contrariedade ao que dispõe o Enunciado de Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o contrato de abertura de crédito em contra corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Com efeito, a Ação Monitória está condicionada à existência de prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, tornando-se a via adequada e útil quando o credor tiver cumprido todos os requisitos exigidos na norma processual para o ajuizamento da mencionada ação.

Para atendimento do dispositivo em questão, faz-se necessária a apresentação de documentos que demonstrem as movimentações financeiras do demandado durante todo o período da inadimplência, ou seja, desde quando seu saldo deixou de ser credor e passou a ser devedor, no âmbito de cada relação contratual, até o momento de sua liquidação.

Na espécie, ao propor a Ação Monitória, a Cooperativa Apelante disse que, em 13 de junho de 2013, o representante legal da empresa Apelada aderiu ao contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) e, apesar de ter utilizado todo o limite disponível na conta no. 53499-4, Agência no 0818, deixou de pagar o montante emprestado na data do vencimento, razão pela qual pugnou pela constituição do crédito na importância atualizada de R$ 18.457,54 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Com a inicial vieram os documentos constitutivos da Cooperativa, o cadastro completo da pessoa jurídica associada (Apelada), figurando como responsável
Roberto Carlos Gonçalves
, bem como o extrato da conta corrente no. 53499-4, Agência de Alta Floresta no 0818, atinente aos meses de outubro/2016 a novembro/2017.

Isto é, apesar de a Apelante não ter trazido a cópia do Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente, o que renderia ensejo à possibilidade de emenda, o Juiz da causa recebeu a inicial e determinou a expedição do Mandado Monitório de Pagamento e de Citação.

Anoto que a tentativa de localização pessoal do sócio representante
Roberto Carlos Gonçalves
foi infrutífera, uma vez que pelo Oficial de Justiça foi certificado o seu falecimento ocorrido em 18/março/2017, sendo este fato corroborado pela Certidão de Óbito juntada no ID 126732621 – pág. 01.

Diante disso, ausente à informação sobre a existência, ou não, de Ação de Inventário com a nomeação de Inventariante, o Juiz da causa deferiu a citação na pessoa de
Elaine Golfredo Gonçalves
e de
Rodrigo de Souza Golfetto,
herdeiros do falecido, sendo este último um dos sócios da empresa Apelada, conforme consulta de quadro societário juntado no ID 126732647 – pág. 01.

O ato citatório foi cumprido em 13/09/2019 (
Elaine
) e em 07/05/2021 (
Rodrigo
). Este último constituiu advogado e apresentou Embargos Monitórios arguindo, em síntese: (i) falta de interesse processual por ausência de juntada da cópia do Contrato de Abertura de Crédito, (ii) ilegitimidade passiva de
Rodrigo de Souza Golfetto
ao argumento de que nunca realizou atos de gestão da empresa Apelada, (iii) nulidade da citação de
Elaine Golfredo Gonçalves
por não integralizar o quadro societário da empresa, (iv) ausência de origem evolutiva do débito, (v) possibilidade de calcular os juros de inadimplência somente depois de constituído de mora com a citação.

Ao impugnar os Embargos Monitórios, a Cooperativa Apelante sanou a falta de juntada dos documentos obrigatórios, e trouxe a cópia da Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produção e Serviços PESSOA JURÍDICA, assinada em 20/01/2015 por
Roberto Carlos Gonçalves
, bem como o extrato da conta corrente no. 53499-4, Agência no 0818, sendo possível verificar toda a movimentação financeira desde a adesão, ocorrida em 20/01/2015, até 08/08/2016, quando a Apelada já acumulava o uso de cheque especial no valor de R$ 9.784,83 (nove mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), sendo tal montante atualizado até 18/04/2018, que resultou no valor descrito na inicial, de R$ 18.457,54 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Prosseguindo no relato dos fatos, pelo Juiz da causa foi concedido prazo para as partes manifestarem a intenção probatória e, é óbvio, para a empresa Apelada manifestar sobre os documentos acima mencionados. A despeito disso, a Apelada não hesitou em pedir o julgamento antecipado da lide, assim como a Cooperativa Apelante.

Encerrada a instrução, ao prolatar a sentença, escapou aos olhos do Julgador que a Instituição Bancária havia juntado a cópia do Contrato de Abertura de Crédito, devidamente assinado pelo representante legal da empresa Apelada. Em vista disso, de forma equivocada, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e considerou a Apelante carecedora da ação.

Ora, a partir do que foi relatado, está claro que todos os documentos obrigatórios para o manejo desta Ação Monitória foram juntados, sendo prescindível que a cópia da Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produção e Serviços PESSOA JURÍDICA, assinada em 20/01/2015, tivesse que ser juntada exclusivamente na inicial, uma vez que o atual ordenamento admite a juntada de documentos a qualquer tempo, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.

A propósito, colaciono o julgado abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RÉU. (...)

JUNTADA DE DOCUMENTOS A QUALQUER TEMPO ( CPC, ART. 435). POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

3. Em consonância com o previsto nos artigos 435 do regramento processual, afigura-se lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, desde que seja garantido à outra parte o contraditório, donde deflui que, conquanto patente a inviabilidade de conhecimento da peça contestatória à qual foram anexados documentos, porquanto operada a preclusão consumativa para formulação de defesa, essa circunstância não implica, por si só, a necessidade de desentranhamento do acervo documental coligido, consoante a exata dicção da regra processual mencionada.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime
. (
TJ-DF 07129041020218070000 DF 0712904-10.2021.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada
.)

Na espécie, não há falar que a Apelante é carecedora da ação, sob a invocação da falta de acompanhamento da inicial do Contrato de Abertura de Crédito e por insuficiência de provas quanto à evolução da dívida, muito menos de que o demonstrativo de débito acostado em anexo à peça inaugural é imprestável ou por não ensejar identificação da quantia líquida, certa e determinada.

Além de o contrato estar assinado pelo representante legal da Apelada (vivo à época),
o detalhamento de crédito de valores mutuados (uso do limite do cheque especial), a discriminação da evolução do débito em todo o período em execução, a amortização das parcelas pagas e a especificação dos encargos e penalidades incidentes são elementos pormenorizadamente encontrados nas cláusulas contratuais e no demonstrativo colacionado na Impugnação aos Embargos Monitórios
.

Portanto, quanto à idônea instrução da Ação Monitória, lastreada em prova escrita de crédito sem força executiva, não há outro caminho senão a de concluir pela efetiva demonstração dos requisitos exigidos no art. 700 do Código de Processo Civil e do Verbete no 247 da Súmula do STJ, transcrito no preâmbulo deste voto, sendo imperativa a cassação da sentença para que os demais pontos arguidos nos Embargos Monitórios sejam analisados, primeiro, pelo Juiz da causa, tais como: (ii) ilegitimidade passiva de
Rodrigo de Souza Golfetto
ao argumento de que nunca realizou atos de gestão da empresa Apelada, (iii) nulidade da citação de
Elaine Golfredo Gonçalves
por não integralizar o quadro societário da empresa, (iv) ausência de origem evolutiva do débito, (v) possibilidade de calcular os juros de inadimplência somente depois de constituído de mora com a citação.

Feitos esses esclarecimentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulo a sentença, rechaço a preliminar de falta de interesse de agir, bem como determino o retorno dos autos para a análise dos demais pontos arguidos pelas partes.

Deixo de fixar os honorários recursais em virtude da reabertura da instrução com a devolução dos autos para prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022